Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727238-23.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS APELADO: INVICTA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA. D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 79294399, a causídica que representa a apelante noticia a renúncia de mandato e comprova a devida comunicação à parte (ID 79294399). Diante desse novo contexto, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, intime-se a apelante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo previsto no artigo 112, § 1o do CPC, exclua-se do cadastramento do recurso o causídico renunciante. Após, publique-se o acórdão de ID 78949529. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora